Tribunal: TJDFT
Processo: 0737593-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CORREÇÃO DOS VALORES DEVIDOS. NULIDADE DA DECISÃO. NÃO OCORRÊNCIA. OFENSA À COISA JULGADA. NÃO VERIFICADA. DECISÃO MANTIDA.
1. A retificação de eventual erro de cálculo configura-se como situação não sujeita à preclusão, para a qual o Juiz poderá atuar até mesmo de ofício, nos termos do inciso I do artigo 494 do Código de Processo Civil. Trata-se, portanto, de questão de ordem pública.
2. Somente o dispositivo da Sentença se reveste pelo manto da coisa julgada, como bem preceitua o artigo 504 do Código de Processo Civil. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
3. Recurso conhecido e não provido.